Tribunal: TCU
Processo: 017.389/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9400/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.389/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catia Aparecida dos Santos (XXX.574.558-XX); Cintia Silva Boteon (XXX.079.088-XX); Donizete Ferreira Lima (XXX.123.428-XX); Edson Luis de Almeida (XXX.516.471-XX); Eduardo Francisco da Mata Jorge (XXX.764.948-XX); Flavio Aguiar (XXX.668.029-XX); Jose Vicente da Silva (XXX.147.408-XX); Lasaro Adelmo Mendonca (XXX.481.746-XX); Paulo Henrique Pereira de Souza (XXX.966.435-XX); Rivelino Goncalves Vieira (XXX.136.336-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.